Tribunal: TJBA
Processo: 8191087-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8191087-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLEMILDES DE JESUS ARAUJO Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RENATA GHEDINI RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cessão de crédito e da relação contratual originária entre a autora e a cedente; (ii) examinar a existência de má-fé processual a justificar a condenação da autora ao pagamento de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR A cessão de crédito encontra-se documentalmente comprovada nos autos, por meio de instrumento formal e certidão do Registro de Títulos e Documentos, nos termos dos arts. 286 a 290 do Código Civil, sendo plenamente válida e eficaz, ainda que ausente a notificação formal ao devedor. Os documentos eletrônicos e telas sistêmicas apresentados são usuais no mercado de crédito ao consumo e formam um conjunto probatório coerente e verossímil, não havendo indícios de vício ou falsidade em sua constituição. A negativa genérica da parte autora, sem impugnação específica dos documentos apresentados e sem comprovação de uso indevido de seus dados, não afasta a presunção de veracidade da contratação. Estando comprovada a contratação e caracterizada a inadimplência, a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito pelo credor, não ensejando indenização por danos morais. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou desleal, o que não se verifica no caso concreto. A simples propositura da ação não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de notificação formal do devedor não invalida a cessão de crédito nem impede o exercício do direito de cobrança pelo cessionário. A juntada de documentos eletrônicos e cadastrais é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, quando não impugnados de forma específica. A inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo, quando fundada em débito regularmente constituído, constitui exercício regular de direito. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou má-fé, não sendo presumida pela improcedência dos pedidos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 a 290; CPC, art. 81; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8191087-51.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEMILDES DE JESUS ARAUJO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema . Des. Maria da Purificação da Silva Relatora